Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Em face de os embargos à execução terem sido rejeitados por este e. Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo credor contra a sentença que acolheu os referidos embargos, mostra-se equivocada a extinção da execução, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, que deve, portanto, retornar ao seu curso regular.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.